Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1004157-84.2021.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1036153-31.2020.8.11.0002
Agravante: Município de São Pedro da Cipa
Agravados: Ivete Rodrigues de Araújo e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1036153-31.2020.8.11.0002, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir:
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar, no prazo de 20 (vinte) dias, a realização do procedimento de vitrectomia posterior + endolaser + óleo de silicone (conforme indicação médica), a ser feito em estabelecimento hospitalar da Rede Privada de Saúde, ficando ao encargo deste entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.
Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.
O Município de São Pedro da Cipa, aduz, preliminarmente, que é parte ilegítima para compor a lide, porquanto o tratamento vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por ser de alta complexidade.
Assevera, que a competência para julgar ação referente à saúde pública, é o do juízo do domicílio do autor e não da 1a Vara Especializada em Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande.
Argumenta que devem ser observadas as regras de repartição de competência, fixadas pelo SUS, devendo ainda ser direcionada a determinação, caracterizada como de média e alta complexidade, primeiramente ao Estado e (ou) a União.
Afirma que, o presente caso é de tratamento fora do domicílio, já que a cirurgia deverá ocorrer no Município de Cuiabá, logo, a responsabilidade para a disponibilização da cirurgia é do Estado de Mato Grosso.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos, para o deferimento do efeito suspensivo da decisão hostilizada, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão, para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Juntou documentos.
É a síntese e decido.
Como visto, pretende, o Município de Cuiabá, que seja afastada a decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou ao Recorrente propiciar a realização do procedimento cirúrgico oftalmológico em favor da paciente Ivete Rodrigues de Araújo, na ação de Obrigação de Fazer, por ela proposta.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de disponibilizar a cirurgia oftalmológica denominada, vitrectomia posterior + endolaser + óleo de silicone, em razão do diagnóstico de descolamento da retina com defeito retiniano (CID H33.0), consoante laudos médicos atestados pela profissional, Drielly F. Obadowski, CRM/MT 9622 (id. 48346070).
Denota-se que a tutela antecipatória de urgência foi concedida, em razão de a Magistrada a quo, em cognição sumária, ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art.300, do CPC.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Nesse norte, em que pese à alegação do Município Recorrido, de que não possui legitimidade passiva, porquanto o referido procedimento cirúrgico vindicado não consta da relação de componentes básicos da assistência oferecida pelo ente municipal, sendo, pois, custeado por verbas destinadas aos procedimentos de média e de alta complexidade, portanto, de competência da União ou do Estado de Mato Grosso, ressalto que a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu também a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para sua concretização (art. 23, II, CF).
Especificamente, quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CRF, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
O constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade para orientar a organização do sistema.
Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é universal e igualitário, e que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.
Numa visão harmônica, portanto, integral será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.
Com base nessas previsões constitucionais, e para o atendimento integral desse serviço, como visto, de competência comum, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona em reconhecer que, no atendimento do direito à saúde, há responsabilidade solidária entre todos os Entes Federativos, o que é bem ilustrado no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). (...). (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso - Primeira Turma - Julgado em 17/03/2015 – Processo Eletrônico DJe-063 Divulg 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (Negritei).
Nessa toada caminha, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) III - Na decisão agravada, o recurso especial foi improvido pela consonância do acórdão do Tribunal de origem com entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se refere ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de saúde, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 947.903/SC - Rel. Ministro Francisco Falcão - Segunda Turma - julgado em 24/10/2017 - DJe 30/10/2017). (Destaquei).
Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo atendê-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento, ou tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/93, posto que a urgência do atendimento home care não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.
Nesse contexto, é indiscutível a legitimidade do Município de São Pedro da Cipa-MT, em figurar no polo passivo da demanda para viabilizar o acesso à saúde, assegurado na Constituição da República.
Contudo, é notório o atual cenário de crise sanitária, em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19, o que, por certo, dificulta o efetivo atendimento nas redes de saúde pública e também na privada, razão pela qual, denota-se que o momento exige cautela e sensibilidade para apurar a real emergência dos casos trazidos à apreciação do Poder Judiciário, o que permite concluir que, nesta conjuntura, não se mostra razoável, determinar que os entes públicos, procedam à disponibilização de tratamentos, indistintamente, já que, como dito, a situação requer ponderação.
Nessa toada, verifica-se que, em que pese a urgência na realização da cirurgia postulada, não se vislumbra a situação emergencial, ou seja, sofrimento intenso ou risco de morte, que demande a efetivação do tratamento imediato.
Noutras palavras, não se desconsidera a necessidade do procedimento cirúrgico oftalmológico pretendido, contudo, não há como sobrepor o presente caso, aos outros inúmeros registros que se somam às ocorrências de Covid-19, noticiado nos últimos dias, muitos deles com risco de óbito e, necessitando, por razões óbvias, de atendimento emergencial pelos órgãos de saúde pública.
Diante disso, neste caso, mostra-se prudente conceder o prazo de 80 (oitenta) dias para que os requeridos disponibilizem o procedimento cirúrgico postulado em favor da paciente.
Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para outorgar o prazo de 80 (oitenta) dias para a disponibilização do procedimento vindicado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessário para o julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL.